Tribunal: TJBA
Processo: 8007301-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007301-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: EDNA JESUS SILVA

Advogado(s)
:
JACKSON ALVES DA SILVA

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor.
Autora
que alega não ter contratado empréstimo que gerou descontos em sua conta bancária.
Sentença julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
A relação entre as partes é de consumo, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. Nos casos em que o consumidor alega não ter firmado contrato, é da instituição financeira a obrigação de demonstrar a regularidade do negócio jurídico, na medida em que impor tal ônus à parte autora implicaria em lhe obrigar a produzir prova negativa (de que não contratou), e, portanto, impossível. Outrossim, deve ser levado em consideração que se trata de consumidora semi alfabetizada e em realização de tratamento de saúde, o que a coloca em situação de hipervulnerabilidade. Destaca-se que o CDC, em seu regime protetivo, já aponta garantia à adequada informação sobre os produtos e serviços contratados como um dos direitos do consumidor (art. 6º, III). Tal dever é reforçado quando se trata de consumidora hipervulnerável, com reduzida escolaridade, para quem o esclarecimento a respeito das cláusulas contratuais deve ser mais detalhado e pormenorizado. Ainda que a apelante tenha apresentado gravação telefônica na qual supostamente aderiu-se ao empréstimo, neste registro é possível notar que as informações a respeito do contrato foram apresentadas de modo truncado, apressado e incompleto, a dificultar o integral entendimento do consumidor sobre as condições contratuais, o que, por sua vez, influi na sua livre manifestação de vontade. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já decidiu, em mais de uma ocasião, por reconhecer a invalidade de contratações por telefone feitas com consumidores em situação de vulnerabilidade nas quais não se demonstrou que as condições contratuais foram suficientemente esclarecidas.
Para além disso, i
mpugnada
como foi
a autenticidade da gravação telefônica, incumbia à apelante comprovar sua legitimidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, tendo inclusive requerido o julgamento antecipado do mérito. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, porquanto a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo cabível independentemente da natureza do elemento volitivo, nos termos do entendimento firmado pelo STJ nos EREsp 1.413.542/RS, com modulação de efeitos para cobranças realizadas após 30/03/2021. Não há como ser acolhido o pedido de compensação com valores supostamente debitados em conta bancária da recorrida, haja vista que a documentação apresentada pela apelante foi unilateralmente por ela produzida, o que afasta o seu valor probatório. O dano moral é caracterizado pelo abalo significativo a qualquer dos direitos da personalidade, tais como honra, privacidade ou imagem. No caso em análise, é evidente a ocorrência deste, na medida em que a apelada foi obrigada a suportar mensalmente a diminuição de seus proventos em virtude de empréstimo com o qual não anuiu. A avença fraudulenta, portanto, minorou verba de natureza alimentar, que se conecta mais diretamente com a manutenção da subsistência da acionante, de modo que sua indevida diminuição é caracterizadora de danos morais. O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
fixado a título de indenização revela-se adequado e proporcional. Negado provimento ao recurso
de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
8007301-67.2025.8.05.0001

em que figura como apelante a
CREFISA SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como apelada
EDNA JESUS SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos seguintes.